Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007246-18.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1007246-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: DOUGLAS CARNIEL e VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL.
AGRAVADOS: MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO e BERTILO ERTEL
Processo na Origem n.o 1003008-30.2021.8.11.0040
Comarca de Sorriso
Agravo interposto por DOUGLAS CARNIEL E OUTRA, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer - Execução de Contrato c/c Danos Morais (Proc. n.o 1003008-30.2021.8.11.0040) proposta por DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL contra MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO e BERTILO ERTEL.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de assistência judiciária ou parcelamento das custas processuais e determinou a juntada aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da inicial (ID 53077886 - origem).
AGRAVO: DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL alegam que fazem jus ao benefício da assistência judiciária porque apresentam situação financeira precária, devido à pandemia, e que o valor das custas processuais ultrapassa R$100.000,00 (cem mil reais), o que torna impossível seu recolhimento no presente momento. Alternativamente requereu o parcelamento das custas processuais, que também restou indeferido. Aduz que a decisão prejudica seu acesso à justiça. Pugna pela antecipação da tutela para suspender a cobrança de custas processuais até o final da ação e, no mérito, busca a reforma da decisão para deferir-lhes o benefício da assistência judiciária ou permitir o parcelamento das custas processuais.
É o relato.
Decido.
Os agravantes celebraram com os agravados instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel rural, em data de 23 de julho de 2015, ajustando o valor total da venda em R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), com pagamento de acordo com as especificações constantes na cláusula segunda do contrato.
Afirmam que os requeridos se comprometeram a efetuar o pagamento de R$3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais) da seguinte forma: R$ 2.000,00 (dois milhões de reais) através da dação em pagamento de dois imóveis; R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) através da dação em pagamento de um imóvel urbano; R$ 1.000,00 (um milhão de reais), dividido em quatro parcelas, a serem pagos R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de entrada, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na data de 30/07/2016, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na data de 30/07/2016, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na data de 30/07/2018.
Esclarecem que os requeridos não pagaram a última parcela convencionada para 30/07/2018, porque o cheque emitido pelos réus não foi compensado por falta de saldo em conta, e também não houve a outorga das escrituras dos imóveis ofertados em pagamento.
Manejaram a presente ação de modo a compeli-los ao cumprimento das obrigações assumidas e pugnaram pela concessão de assistência judiciária.
No entanto, a decisão agravada determinou que emendassem a inicial para corrigir o valor da causa de R$ 1.473.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta e três reais) para R$ 4.740.00,00 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil reais) de modo a refletir o valor econômico pretendido e, consequentemente, o recolhimento das custas processuais calculadas sobre esse montante, sob pena de cancelamento da inicial.
Pretendem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para deferir-lhes o benefício ou para suspender o recolhimento até o julgamento da ação.
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, os agravantes alegam que a oficina mecânica da qual são sócios encontra-se em dificuldades financeiras em razão da pandemia, porém não apresentaram quaisquer comprovantes de rendimentos ou declarações de bens para que se pudesse aferir a real necessidade do benefício.
Por outro lado, observa-se o perigo de extinção do feito, caso não faça o recolhimento das custas processuais em 15 dias.
Desse modo, partindo-se do pressuposto que deve ser concedida à parte a oportunidade de demonstrar que suas condições financeiras não lhes permitem, neste momento, suportar os ônus processuais, aliado ao fato de que a extinção precoce do feito na origem não privilegia a economia processual, afigura-se prudente a suspensão da determinação de recolhimento das custas no prazo assinalado na decisão.
Posto isso, defere-se o pleito de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, na parte em que determinou o recolhimento do valor referente às custas processuais no prazo de 15 dias.
Comunique-se o Juízo de origem.
Intimem-se os agravantes para apresentar a documentação que entender necessária à comprovação da necessidade do benefício e, na sequência, intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6